Tribunal: TJMT
Processo: 1066771-20.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066771-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PENHA DUTRA DOS SANTOS - CPF: 891.386.431-20 (RECORRENTE), VALERIA LAZARETTI - CPF: 038.846.771-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. EQUIPARAÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO LOCAL E A JURISPRUDÊNCIA DO TJMT E STJ. RECURSO IMPROVIDO. MULTA POR AGRAVO INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Guarita contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso Inominado, reconhecendo à servidora municipal, professora da rede pública, o direito ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 dias de afastamento anual, compreendendo 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar. A parte agravante alegou contrariedade a precedentes da própria Turma Recursal, ausência de equiparação legal entre férias e recesso, má aplicação do IRDR Tema 04 do TJMT e violação ao RE 1.486.834/MG do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional de um terço constitucional de férias deve incidir também sobre os 15 dias de recesso escolar, à luz da legislação municipal e da jurisprudência local; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática recorrida respeitou os precedentes vinculantes e o princípio da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática interpreta corretamente a legislação local (LC nº 47/2018 c/c LC nº 55/2019), concluindo que, diante da ausência de distinção objetiva e funcional entre férias e recesso escolar na prática municipal, os 45 dias configuram um único período de afastamento, ensejando o pagamento do adicional constitucional de 1/3.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT) firmou entendimento de que, havendo equiparação prática entre férias e recesso, é legítima a incidência do terço constitucional sobre todo o período de descanso, inclusive em legislações municipais.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito dos professores da rede pública a férias anuais de 45 dias, com adicional de 1/3 sobre a totalidade, com fundamento no art. 7º, XVII, da CF, desde que a prática funcional comprove a fruição unificada do período.

O precedente da Terceira Turma Recursal invocado pela agravante (Proc. 1066766-95.2024.8.11.0001) não se aplica ao caso concreto por envolver fundamentos jurídicos distintos, não havendo demonstração de similitude fática relevante capaz de infirmar a ratio decidendi da decisão agravada.

O RE 1.486.834/MG do STF foi corretamente afastado, pois tratava de situação em que havia prova de convocação laboral durante o recesso escolar, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão monocrática respeita os princípios da legalidade, proteção social do trabalhador e observância da jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, razão pela qual deve ser mantida.

Diante da manifesta improcedência do agravo e do caráter protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

Na ausência de distinção objetiva e funcional entre férias e recesso escolar na legislação e prática municipal, o adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da CF deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de afastamento dos professores.

O respeito à jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, bem como à realidade funcional local, justifica a manutenção da decisão monocrática que reconhece o direito ao terço constitucional sobre todo o período de descanso.

A interposição de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância recursal, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 926, 927 e 1.021, §4º; Lei Complementar Municipal nº 47/2018; Lei Complementar Municipal nº 55/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 2022; STJ, PUIL nº 00000000000000004411, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 10.06.2025; STF, RE nº 1.486.834/MG.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID nº 283739364), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, reconhecendo o direito da Reclamante ao adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento anuais — compreendendo os 30 (trinta) dias de férias e os 15 (quinze) dias de recesso escolar.

A Agravante sustenta, em síntese:

(i) Contradição lógica da decisão ao reconhecer direito que teria sido afastado em precedente da Terceira Turma Recursal envolvendo o mesmo Município e mesma matéria;

(ii) Inexistência de equiparação legal entre recesso e férias na legislação local (LC 47/2018 c/c LC 55/2019);

(iii) Má aplicação do IRDR Tema 04/TJMT, que exigiria previsão legal para incidência do terço sobre o recesso;

(iv) Violação à jurisprudência do STF no RE 1.486.834/MG e aos artigos 926 e 927 do CPC.

A Reclamante não apresentou contrarrazões.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da controvérsia reside na incidência ou não do adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 (quinze) dias de recesso escolar, previstos na legislação municipal de Nova Guarita, somados aos 30 (trinta) dias de férias anuais dos professores.

A decisão monocrática analisou com profundidade a legislação local, jurisprudência do TJMT e precedentes vinculantes do STJ e STF, concluindo que, na ausência de diferenciação funcional objetiva entre férias e recesso escolar, e diante da fruição unificada e ininterrupta dos 45 (quarenta e cinco) dias, há respaldo para o pagamento integral do terço constitucional sobre esse período.

Destaca-se que o IRDR Tema 04 do TJMT, embora originalmente fundado na legislação estadual, firmou tese genérica aplicável a casos em que não haja distinção substancial entre recesso e férias.

A própria decisão agravada invocou corretamente os princípios da proteção social (art. 7º, XVII da CF) e da interpretação sistemática dos regimes jurídicos dos servidores públicos, conforme entendimento do STJ:

"

os integrantes do magistério público estadual, que se encontrem no exercício da docência, gozam do direito a
férias anuais de 45 dias
, o que também se deve à dicção do art. 7º, XVII, da Constituição Federal,
de modo que o terço de férias a que fazem jus deve recair sobre a totalidade do período usufruído, independentemente de solicitação, porém, respeitando-se a prescrição quinquenal
. " (STJ - PUIL: 00000000000000004411, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 12/06/2025)

Quanto ao precedente da Terceira Turma Recursal citado no Agravo (Proc. 1066766-95.2024.8.11.0001), trata-se de decisão que analisou caso com fundamentos jurídicos distintos. A mera transcrição do acórdão, desacompanhada de sua
ratio decidendi
completa, não tem força para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que fez correta distinção normativa e jurisprudencial.

Sobre o RE 1.486.834/MG (STF), invocado pelo Agravante, trata-se de caso com premissas fáticas e normativas diversas, onde houve prova documental robusta da possibilidade de convocação para atividades laborais durante o recesso, o que retiraria sua natureza de descanso efetivo. No presente caso, a ausência de demonstração efetiva de tal convocação e a prática de concessão continuada do afastamento impedem a aplicação analógica do julgado.

No tocante ao adicional constitucional de férias, cumpre destacar que, conforme bem consignado na decisão monocrática, a legislação estadual (LC nº 50/1998 e LC nº 104/2002) assegura aos professores da rede pública estadual o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias com a correspondente incidência do terço constitucional.

No plano municipal, especificamente em Nova Guarita, a legislação local aplicável — Lei Complementar nº 47/2018, com redação dada pela LC nº 55/2019 — distingue formalmente 30 (trinta) dias de férias e 15 (quinze) dias de recesso escolar. No entanto, o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04 do TJMT) firmou orientação vinculante no sentido de que, havendo equiparação prática entre o recesso escolar e o período de férias, é devida a incidência do terço constitucional sobre a integralidade do afastamento.

Nesse contexto, e considerando que o Município não demonstrou a existência de regulamentação funcional específica que diferencie, de forma clara e objetiva, o recesso das férias, torna-se legítima a extensão do adicional de férias aos 15 (quinze) dias de recesso. Tal entendimento, ademais, alinha-se ao princípio da proteção ao trabalhador, previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, assegurando tratamento isonômico aos profissionais do magistério público submetidos a períodos contínuos e homogêneos de descanso.

Dessa forma, é plenamente justificado o reconhecimento do direito da Reclamante à percepção do adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de afastamento anual, compreendendo férias e recesso escolar, nos exatos moldes definidos na decisão monocrática ora impugnada.

Portanto, a decisão agravada respeitou a legalidade, os precedentes judiciais obrigatórios e a realidade funcional do Município, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme jurisprudência das turmas recursais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA NAS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS. ADICIONAL DE FÉRIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS E 15 DIAS DE RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de: (i) implementação das diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; e (ii) pagamento do adicional de um terço de férias sobre 45 dias, e não apenas sobre 30 dias.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do piso salarial nacional dos professores, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, deve refletir automaticamente sobre toda a carreira do magistério municipal; e (ii) estabelecer se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre o total de 45 dias, conforme alegado pela recorrente, ou apenas sobre os 30 dias de férias previstos na legislação municipal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial do magistério corresponde ao vencimento básico inicial e não à remuneração global, sendo vedada a vinculação automática do piso às demais faixas salariais.4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo nº 911 (REsp nº 1.426.210-RS), fixou tese no sentido de que a fixação do vencimento básico dos professores não pode ser inferior ao piso nacional, mas que eventual reflexo sobre vantagens e gratificações depende de previsão expressa na legislação local.5. A Lei Complementar Municipal nº 47/2018, que rege a carreira do magistério no Município de Nova Guarita, não prevê a incidência do piso nacional sobre as demais faixas da carreira, limitando-se a garantir o cumprimento do piso na classe inicial. Assim, não há fundamento legal para o pleito da recorrente.6. Quanto ao adicional de férias, a Lei Complementar Municipal nº 55/2019 distingue 30 dias de férias anuais dos 15 dias de recesso escolar, e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), firmou entendimento de que a incidência do terço constitucional deve ocorrer apenas sobre os dias definidos como férias, desde que assim estabelecido na legislação local.7. Diante da ausência de previsão na legislação municipal para o pagamento do adicional de férias sobre os 45 dias pleiteados, é indevido o pedido da recorrente.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional dos professores corresponde ao vencimento básico inicial, não incidindo automaticamente sobre as demais faixas da carreira, salvo previsão expressa na legislação local. 2. O adicional de um terço de férias deve incidir apenas sobre o período expressamente definido como férias na legislação municipal, não abrangendo o recesso escolar."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, III, "e", do ADCT; Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 47/2018; Lei Complementar Municipal nº 55/2019.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; STJ, REsp nº 1.426.210-RS (Tema 911), Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.12.2015; TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), j. 2022.

(N.U 1066766-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025